Tribunal: TJSP
Processo: 4003079-75.2013.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Prova testemunhal preclusa ante a ausência de tempestiva especificação – Ademais, prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Prova testemunhal preclusa ante a ausência de tempestiva especificação – Ademais, prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica

MÉRITO – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de lesão na mão esquerda, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, e evidenciada sua relação com o acidente de trabalho, é devido o auxílio-acidente.

Preliminar rejeitada – Sentença de improcedência reformada – Apelação do obreiro provida.